Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700188-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RICARDO ALVES DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal, com pedido liminar, interposto por RICARDO ALVES DA COSTA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 54768226 - fls. 129/134), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que o caso não se enquadra no art. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, pois não foi produzida prova no sentido de que o apenado seria indispensável nos cuidados de seus filhos menores de idade, bem como os filhos menores do apenado estão sob os cuidados dos familiares maternos e paternos. Em suas razões (ID 54768226 - fls.140/150), o impetrante sustenta que o art. 117 da LEP, traz a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para condenadas com filho menor. Alega que a esposa do agravante, genitora das crianças, faleceu, de forma que a situação apresentada é dramática, bem como há sofrimento e cansaço no grupo familiar. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja concedida prisão domiciliar ao agravante, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar. O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID 54768226 - fls.156/161), opinou pelo não provimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 54768226 – fls. 165). É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária foi assim fundamentada (ID 54768226 - fls. 129/134): “(...) Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que ele teria dois filhos menores de idade que necessitariam de seus cuidados pessoais (mov. 93.1). Os autos foram encaminhados para a Seção Psicossocial deste Juízo, que emitiu o relatório juntado no mov. 101.1. Instado a manifestar-se, o Ministério Público oficiou nos movs. 105.1. Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP. Com efeito, verifico que não foi produzida prova no sentido de que o apenado seria indispensável nos cuidados de seus filhos menores de idade ou mesmo que eles estejam em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício. Neste sentido, o relatório da Seção Psicossocial (mov. 101.1) informa que os dois filhos do apenado, quais sejam, a adolescente Letícia de 15 anos de idade e a criança Myguel de 05 anos de idade, estão sendo cuidados e sustentados por familiares paternos e maternos (tia materna e avós materna e paterna), estando ambos em bom estado de saúde e devidamente amparados, in verbis: “Em atendimento ao disposto na movimentação 93.1, o objetivo deste relatório é apresentar a avaliação psicossocial do Ricardo Alves da Costa, que se encontra privado de liberdade há oito anos, na intenção de colaborar para a tomada de decisão judicial referente ao pedido de prisão domiciliar humanitária, para cuidar dos seus dois filhos, Letícia e Myguel, pois a mãe deles (Sra. Kalene) faleceu. Em cumprimento ao artigo 5o. e §1o. da Portaria VEP n.o 01, de 03 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria VEP n.o 4, de 02 de abril de 2020, foram realizadosatendimentos familiares, por meio de ligações telefônicas, com a Sra. Alice e a Sra. Patrícia, respectivamente, mãe e prima do sentenciado, no dia 26 de abril de 2023. Ricardo é viúvo, possui 40 anos de idade, não concluiu o ensino fundamental e já teve experiência profissional como mecânico. Ele não foi registrado pelo pai biológico, este que é falecido. Já a sua mãe é a Sra. Alice Alves da Costa, natural do Estado do Goiás, possui o ensino fundamental incompleto, conta com 58 anos de idade, é viúva, encontra-se desempregada. Além do Ricardo, a Sra. Alice possui outros dois filhos: Rafael, natural do Estado de Goiás, tem 32 anos, reside no município de Águas Lindas, em Goiás, está desempregado, convive em união estável e possui um filho; Augusto é solteiro e mora com a mãe, possui 21 anos de idade, não concluiu o ensino médio e trabalha como mecânico no Setor de Oficina, em Taguatinga. Há nove meses, segundo informações da Sra. Patrícia, prima do Ricardo, este ficou viúvo, a sua então companheira, a Sra. Kalene, sofria de anemia falciforme . Consequência deste relacionamento, nasceram dois filhos: Letícia Pereira da Costa tem 15 anos e é estudante do 1o . ano do ensino médio; e Myguel Pereira da Costa, que possui 5 anos, está matriculado na educação infantil. Em função do falecimento da genitora deles, houve mudança na dinâmica familiar, de forma que, durante a semana, Letícia e Myguel ficam aos cuidados de uma tia materna (Sra. Camila), e, aos fins de semana, eles permanecem em diferentes residências (avó paterna e avó materna), o que gera dificuldades quanto ao pertencimento familiar e domiciliar, tão importantes durante a infância e a adolescência. A Sra. Patrícia apresentou as dificuldades familiares, principalmente após o falecimento da Sra. Kalene, de modo que Letícia e Myguel foram emocionalmente abalados, sendo obrigados a mudarem de endereço e se acostumarem com novas rotinas e a conviverem com outras pessoas. Como exemplo, Letícia, considerando a diferença de dez anos para o seu irmão, teve de assumir, em grande dimensão, as responsabilidades no cuidado dele. No entanto, sublinha-se que Letícia está em fase de desenvolvimento, não apresenta todas as habilidades necessárias ao cumprimento do complexo papel no acompanhamento de uma criança. Ela também precisa de acompanhamentos e aconselhamentos. Na oportunidade, apresentam-se as dificuldades da Sra. Camila (tia materna de Letícia e Myguel), que passa a maior parte da semana com os sobrinhos, com limitações socioeconômicas, também considerando a sua própria família. Sobre o contexto familiar, o falecimento da Sra. Kalene e o encarceramento do Sr . Ricardo provocam sofrimentos nos seus filhos, que dificultam o pleno desenvolvimento físico, emocional e social deles, de forma que experimentam a fragilidade dos vínculos com a família natural, de maneira que precisam de acolhimento da família extensa que apresenta limitações. Uma das limitações é a situação de saúde da Sra. Alice, conforme relatado por esta em atendimento familiar por telefone, que sofre alterações na sua tireoide ( caroço), de maneira que o caso requer cirurgia e encontra-se na fila de cirurgia do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde. Além disso, ela sofre com problemas da coluna, pressão alta e diabetes, estes controlados por meio de medicamentos. De acordo com a Sra. Patrícia, a casa, onde Letícia e Myguel passam a maior parte da semana, é provida de quatro cômodos em precárias condições de habitabilidade e sem acabamentos, a qual dispõe de acesso aos serviços básicos, como energia elétrica, água encanada e saneamento básico, o que limita a sensação de bem-estar com forte impacto na saúde mental, já fragilizada pelos problemas recentemente enfrentados. Do mesmo modo, a residência onde moram a Sra. Alice e o Augusto também é precária, sem pavimentação na rua onde se localiza, o que dificulta os deslocamentos necessários na vida cotidiana. Em síntese, todo o grupo familiar enfrenta dificuldades de locomoção pela cidade, por residir relativamente distante da parada de ônibus e das Instituições públicas de saúde, dificultando o completo bem-estar físico e mental. É notório que o grupo familiar passa por privações socioeconômicas, de maneira que, apesar de possuir renda, proveniente do salário do Augusto como mecânico, o valor (dois salários-mínimos) é notadamente baixo, diante das necessidades impostas, com alimentação, transporte, medicamentos, dentre outros. Em atendimento familiar, a Sra. Alice declarou que não possui renda e atualmente o benefício do Programa Bolsa Família está suspenso. A Sra. Alice informou que esteve no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e que o seu atendimento para reavaliação está agendado para o mês de maio de 2023 Diante da situação familiar apresentada, o argumento central para pleitear a concessão do benefício de prisão domiciliar humanitária encontra sentido na necessidade do Ricardo, pai biológico da Letícia (15 anos) e do Myguel (5 anos), assumir integralmente a paternidade, no sentido de sustentar e educar seus filhos , sendo a pessoa mais adequada da família a cumprir este papel, diante de toda a complexidade que é perder a mãe durante a infância e a adolescência. A situação, apresentada pela família em atendimento familiar e relatada nos autos processuais, é dramática, o que tem causado preocupações nos familiares, gerando insegurança em relação ao presente e ao futuro da criança e da adolescente. Percebe-se sofrimento generalizado, cansaço no grupo familiar, com dificuldades em acompanhar Letícia e Myguel como se espera, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Sra. Alice e a Sra. Patrícia avaliam que a possibilidade do usufruto do benefício do Ricardo iria contribuir para minimizar o sofrimento do Myguel e da Letícia, ainda que haja o reconhecimento de que o sentenciado não seja o único a cumprir o papel de cuidado, mas avalia-se ser o mais adequado, diante da perda recente familiar, das limitações da Sra. Alice, e das rotinas com trabalho e cuidado dos membros de suas famílias extensas. Portanto, diante da situação em tela, a necessidade da presença do Ricardo em casa junto aos filhos parece ser o mais adequado do ponto de vista psicossocial, no entanto ele não é o único da família a cumprir o papel, há outros familiares, mesmo com as dificuldades apresentadas, a contribuir com o caso, como atualmente é feito. Por um lado, a presença paterna, ao que parece, melhoraria a vida dos filhos; por outro, a análise do caso deve considerar a gravidade do crime cometido por Ricardo, gerando impactos negativos na vida dele, dos filhos e da sociedade.” (destaquei) Extrai-se do relatório acima transcrito que os dois filhos do sentenciado, quais sejam, a adolescente Letícia de 15 anos de idade e a criança Myguel de 05 anos de idade, possuem rede de apoio consistente em uma tia materna e as avós materna e paterna, estão em boas condições de saúde, devidamente matriculados na rede pública de ensino, de forma que a presença física dele no lar neste momento em que cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação criminal transitada em julgado, não é imprescindível. É o quanto basta para indeferir o pedido. Nesse sentido: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADA COM FILHO MENOR E FAMILIARES DOENTES. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão de tal benefício aosapenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, quando comprovadamente acometidos de doença grave, se o tratamento médico não puder ser ministrado no presídio. 2. Na espécie, a agravante pleiteia a prisão domiciliar sob a alegação de que tem um filho menor e seus familiares estão doentes, de modo que ela seria a única pessoa apta a prestar assistência a sua família. Contudo, a sentenciada encontra-se no regime semiaberto e não se enquadra na hipótese excepcional admitida pela jurisprudência para a concessão da prisão domiciliar, além de não ter comprovado devidamente suas alegações. Não faz jus, portanto, ao benefício pleiteado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.900566, 20150020244894RAG, Relator: JESUINO AP ARECIDO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/10/2015, Publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 142) RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - REGIME PRISIONAL FECHADO - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - CONDENADO COM FILHO DEFICIENTE MENTAL - ART. 117, INC. III, DA LEP - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, "ex vi" do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal. 2. Na hipótese, mesmo com a demonstração de que a filha do condenado necessite de cuidados especiais constantes, eis que deficiente mental, tais cuidados podem ser prestados por outros familiares, inclusive pela própria genitora da infante. Além do mais, o sentenciado postulante cumpre pena pela prática de atos libidinosos com sua outra filha menor, também deficiente mental, não sendo socialmente recomendável o atendimento ao pleito em questão. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.925835, 20160020037748RAG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHOA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP (...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em recurso de agravo em execução é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, necessidade que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente cumpre pena total de 38 (trinta e oito) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, conforme consta do sistema informatizado SEEU, tendo cumprido pouco mais de 20% (vinte por cento) de sua pena. Inicialmente é importante ressaltar que o art. 117, inciso III, da LEP dispõe que: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Com feito, é possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar ao condenados em regime fechado ou semiaberto, desde que evidenciada nos autos a causa especial que a justifique. Registre-se que não consta dos autos comprovação de que o apenado é indispensável nos cuidados de seus filhos, uma vez que, após a morte da genitora, estão sendo cuidados por outros familiares maternos e paternos. Cumpre frisar que a prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, sendo necessária quando há total abandono, quando os cuidados do apenado são imprescindíveis, o que não parece, à primeira vista, o caso dos autos. Logo, em análise preliminar, não restou demonstrada, de pronto, a situação de excepcionalidade que recomende a medida. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma urgência que necessite decisão liminar. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR